Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha de bens e direitos adquiridos na constância do casamento.
II. Questão em Discussão
2. Exame da comunicabilidade de parcelas de financiamento, partilha de veículos, alegação de bem de terceiro, inclusão de dívidas e ônus sucumbencial.
III. Razões de Decidir
3. Somente as parcelas de financiamento adimplidas durante o casamento se comunicam, preservando-se valores exclusivos anteriores.
4. Veículo adquirido na constância do casamento e registrado em nome do cônjuge integra o acervo partilhável, ausente prova segura de propriedade de terceiro.
5. Refinanciamento não afasta a natureza comunicável do bem.
6. Pedido de inclusão de dívidas não deduzido na origem configura inovação recursal.
7. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais.
III. Dispositivo
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1.014 do CPC; e
Art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, REsp 963.983/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 16/08/2012; e
TJDFT, Acórdão no 1606522, Processo no 0709436-45.2020.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 3a Turma Cível, julgado em 31/08/2022.